Tribunal: STF
Processo: ARE 1487847
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resumido na seguinte ementa: (Doc. 27)



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NULIDADE DO JULGAMENTO - INCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - REJEIÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE. Considerando que a Portaria 952/PR/2020 prevê o prosseguimento dos atos processuais dos processos urgentes, não há que se falar na nulidade do julgamento realizado, que observou todas as normas estabelecidas no referido ato e no artigo 118, I, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, sem qualquer oposição oportuna pela defesa. Os embargos de declaração são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar obscuridade, contradição ou omissão ou mesmo erro material que justifique a sua interposição, não se prestando, ainda, para fins de inovação recursal. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de sequestro (art. 148, § 1º, do Código Penal) e estupro (art. 213, caput, do Código Penal). (Doc. 14)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 19).



    Buscando o reconhecimento da nulidade do julgamento da Apelação, a defesa opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados pela Corte estadual (Doc. 27).



    Inconformada, a defesa de Rodney Aguilar Piassi interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega a existência de “violação ao art. 5°, LIV, da CRFB/88 - Devido Processo Legal e LV - Contraditório e Ampla Defesa”. (Doc. 32)



    Nas razões recursais, reitera a tese de nulidade do julgamento da apelação, que ocorreu em meio virtual.



    Enfatiza que “dentro do lapso temporal em que vigorava a suspensão processual aos casos não-urgentes, em contradição à Portaria Conjunta n° 952/2020/TJMG, foi praticado um ato processual relativo à inclusão do feito em sessão de julgamento virtual.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para que seja anulada o sessão de julgamento virtual realizada em 07 de abril de 2020, por evidente violação ao Devido Processo Legal e aos princípios do Contraditório e Ampla Defesa, bem como pela contradição à portoria n° 952/2020, publicada pelo TJMG, uma vez que os prazos processuais relativos ao presente procedimento encontravam-se suspensos, motivo pelo qual não poderia ter sido incluído em sessão de julgamento virtual.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que (a) “relativamente á suposta ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Federal, o Supremo definiu que a questão constitucional em foco não apresenta repercussão geral, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais”, aplicando ao caso a tese firmada no julgamento do Tema 660 da repercussão geral; (b) “a causa foi examinada e decidida à luz da legislação ordinária pertinente”; e (c) “para chegar-se à apontada violação ao texto constitucional, seria necessário revolver os elementos informativos dos autos, o que é defeso na via extraordinária”, conforme estabelece o enunciado da Súmula 279/STF (Doc. 38). 



    No Agravo interposto, o recorrente alega, em suma, que não incidem os óbices processuais apontados. (Doc. 43).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 32): 



    [...]



    19. No caso em comento, é possível observar questão relevante do ponto de vista social e jurídico, considerando o atual momento de pandemia que assola a sociedade brasileira e a violação à CRFB/88, decorrente da portaria n° 952/2020, do TJMG.



    20. Importante contextualizar que, pretendendo se afastar da concepção inquisitorial processual vigente nos países entre meados do século XII até o século XVIII, a Constituição Federal Brasileira de 1988, entre suas inúmeras garantias Individuais trazidas, apresenta o Sistema Acusatório (art. 50, inc. LIII, LIV, LV, LVI e art. 129, inc. 1).



    21. O Sistema Acusatório e sua constitucionalização pretende, em suma, a clara separação entre juiz e partes, garantindo-lhes os direitos-garantias constitucionais da isonomia, ampla defesa e contraditório.



    22. Nos presentes caso, foi realizado ato processual relativo à Sessão de Julgamento de Recurso de Apelação em sua modalidade virtual. Tal ato procedimental foi consumado em data que se encontrava vigente a portaria n° 952/2020, do TJMG, que suspendia todos os prazos de processos físicos não urgentes, como é a situação dos autos.



    23. A situação é recorrente.



    24. Diversos processos físicos não-urgentes foram incluídos em pauta de sessão d! iulgamento - virtual, contrariando podaria vigente e, consequentemente, violando o contraditório e a ampla defesa. baí se sobressai o interesse social e jurídico, considerando a obrigatoriedade de observância dos direitos-garantias do contraditório e ampla defesa, bem como do sistema processual acusatório, o que não ocorre in casu. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988, o Recurso Extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No mais, o Tribunal de origem refutou a tese da nulidade do julgamento da Apelação com arrimo nos seguintes argumentos (Doc. 27): 



    É de conhecimento público o excepcional momento de crise sanitária que se abateu sobre o mundo nos últimos meses e que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar situação de pandemia em relação ao novo coronavírus – COVID 19. 



    Em razão disso, o Conselho Nacional de Justiça e este Eg. Tribunal de Justiça editaram atos visando regulamentar a atividade jurisdicional nesse período. Entre eles, está a Portaria Conjunta 952/PR/2020 que "Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, atualizada conforme a Resolução do Conselho Nacional de Justiça n° 313, de 19 de março de 2020", determinando no artigo 4º que "Ficam suspensos, no período de 30 de março até 30 de abril de 2020, inclusive, os prazos dos processos físicos e eletrônicos, as audiências em casos não urgentes e as sessões de julgamento no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus do Estado de Minas Gerais" (grifei). 



    A despeito disso não vislumbro a nulidade apontada pela i. defesa, pois, não se pode olvidar que todos os processos criminais, mesmo aqueles nos quais os réus estão soltos, possuem caráter de urgência, visando assegurar o direito do réu a uma razoável duração do processo, que lhe é garantido constitucionalmente.



    Além disso, não cuidou o embargante de comprovar que a não suspensão do ato processual trouxe qualquer prejuízo ao réu e, como se sabe, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 



    Neste tocante, não há que se falar, como sustentam os combativos causídicos, que houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois, conforme se vê da certidão de fls. 253v., a defesa foi regularmente intimada da inclusão do processo na pauta de julgamento virtual do dia 07.04.2020, constando da publicação do Diário Oficial do dia 31.03.2020 que "Designado o feito para julgamento virtual nos termos do Art. 118 do RITJMG. As partes deverão se manifestar, no prazo de cinco dias, apenas em caso de eventual oposição à forma de julgamento. Havendo manifestação de oposição, o feito será incluído, oportunamente, em pauta de julgamentos de sessão presencial". 



    Nota-se, assim, que foi observado tanto o disposto na citada portaria, quanto o previsto no artigo 118 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, "in verbis 



    O julgamento dos recursos e dos processos de competência originária poderá ser realizado por meio eletrônico, cabendo ao relator cientificar as partes pelo Diário do Judiciário eletrônico. 



    § 1º Qualquer das partes poderá, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar memoriais ou discordância do julgamento por meio eletrônico. 



    § 2º A discordância não necessita de motivação, sendo apta a determinar o julgamento em sessão presencial. 



    § 3º No julgamento virtual, o relator encaminhará seu voto aos demais componentes da turma julgadora por meio eletrônico. 



    No caso em análise, olvidou-se a i. defesa de manifestar qualquer oposição ao julgamento virtual, pois, se assim o tivesse feito, o processo teria sido incluído em sessão por videoconferência, regulamentada neste Eg. Tribunal de Justiça pela Portaria Conjunta n° 1000/2020 e permite que os advogados, caso queiram, acompanhem a sessão de julgamento e realizem sustentação oral, a qual será assistida, em tempo real, pelos integrantes da Turma Julgadora, não vislumbrando qualquer prejuízo à defesa. 



    Além disso, a Portaria 1025/PR/22020 do TJMG que “Dispõe sobre o plano de retomada gradual das atividades do Tribunal de Justiça" prevê no artigo 13 que "As audiências e as sessões de julgamento dos Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça, das Turmas Recursais e das Turmas de Uniformização de Jurisprudência serão realizadas exclusivamente Dor meio de recurso tecnológico de videoconferência ou plenário virtual, observadas as orienta ções constantes da Nota Técnica da Gerência de Saúde no Trabalho - GERSA T, disponível para consulta no endereço eletrônico httpl/www. tjrng.jus. br/portal-tjmg/servicoslfaq-covid-19.htm" (grifei), sendo certo que em razão da pandemia de COVID-19, não há, neste momento, nenhuma previsão para retomada das sessões presenciais de julgamento. 



    Enfim, ainda que se trate de réu solto, o processo criminal é urgente e deve sempre ser observada sua duração razoável, tendo sido oportunizada à defesa a oportunidade de inclusão do processo em sessão por videoconferência, não vislumbrando qualquer cerceamento de defesa. 



    Nesse contexto, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (art. 563 do Código de Processo Penal), o que é vedado na estreita via do apelo extremo.



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATERIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Apelo defensivo desprovido para manter a sentença condenatória dos recorrentes pela prática do delitos de lesão corporal gravíssima. A necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório impede o acolhimento do recurso extraordinário, uma vez que incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE.



    2. O STF já assentou que não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Tema 182).



    3. Inviável o exame das alegações de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente indireta ou reflexa às normas constitucionais.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1099800 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 04/04/2018)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1279385 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente